Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-07.2025.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-07.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR CINTRA - CPF: 391.615.011-15 (APELANTE), BRUNO FLEURY DA ROCHA LIMA - CPF: 394.210.071-15 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (APELADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ALEGAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS LEGAIS. ART. 406 DO CC. SELIC. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em instrumento particular de venda/cessão de direitos possessórios e honorários advocatícios, com obrigação de pagar o correspondente a 4.451 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma) arrobas de boi gordo, vencida em 06/01/2025, sob pena de acrescer multa de 20% e juros.

2. O Embargante alegou excesso de execução, inexigibilidade por exceção de contrato não cumprido vinculada a contrato de compra e venda de imóvel rural com terceiro, nulidade do auto de penhora e avaliação, impenhorabilidade de maquinários (art. 833, V, CPC), ilegitimidade da penhora sobre trator de esteira e cerceamento de defesa por julgamento antecipado.

3. Há pedido de efeito suspensivo para impedir atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se cabe efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §4o, CPC); (ii) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) se a obrigação é inexigível por exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC); (iv) se o auto de penhora e avaliação é nulo por falta de individualização/avaliação adequada; (v) se incide impenhorabilidade de maquinários por instrumento de trabalho (art. 833, V, CPC); (vi) se o executado pode alegar propriedade de terceiro para afastar penhora; (vii) se há excesso de execução pela taxa de juros aplicada e qual índice legal cabível.

III. Razões de decidir

5. A apelação interposta em virtude de sentença que improcede os embargos à execução não tem efeito suspensivo automático; o deferimento exige probabilidade de provimento e risco de dano grave (art. 1.012, §4o, CPC), ausentes no caso.

6. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia prescinde de instrução e a parte não apresenta suporte documental mínimo para justificar prova pericial/testemunhal (art. 370, CPC).

7. A exceção de contrato não cumprido exige obrigações recíprocas entre as mesmas partes ou coligação contratual expressa e, no caso, o título executivo é autônomo e incondicionado ao adimplemento de terceiro em contrato distinto (art. 476, CC).

8. O auto de penhora lavrado por oficial de justiça goza de fé pública. A descrição acompanhada de registros e possibilidade de contraditório afastam nulidade por alegações genéricas de falta de individualização ou avaliação.

9. A impenhorabilidade do art. 833, V, CPC depende de prova concreta e individualizada da indispensabilidade do bem ao exercício profissional e à subsistência, ônus não cumprido pelo executado.

10. A tese de que bem penhorado pertence a terceiro não pode ser deduzida pelo executado em nome alheio.

11. Configura excesso de execução a incidência de juros de mora de 1% ao mês quando o contrato é omisso quanto à taxa; aplica-se a taxa legal do art. 406 do CC (SELIC), com readequação do débito e apuração do excesso.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para acolher o excesso de execução e readequar o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "
Em execução fundada em instrumento particular omisso quanto aos juros, incidem juros legais do art. 406 do Código Civil (SELIC), sendo excessiva a cobrança de 1% ao mês, sem que isso implique nulidade da penhora, impenhorabilidade automática de maquinários ou inexigibilidade por inadimplemento de contrato distinto com terceiro
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 833, V, 1.012, §§ 1o, III, e 4o, 674 e seguintes; CC, arts. 406, 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernando Cesar Cintra
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
Renato Wentz Manhães
, relacionados à Ação de Execução n. 1001250.34.2025.8.11.0021.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante pediu a concessão de efeito suspensivo à apelação, ao argumento de que os requisitos do artigo 1.012, § 4o, CPC estariam presentes, uma vez que há vícios relevantes na sentença e que o prosseguimento dos atos expropriatórios pode culminar na alienação forçada dos bens essenciais à sua atividade rural e, de conseguinte, ao sustento familiar.

Em preliminar, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de procedimento, pois arguiu excesso de execução e apresentou valor que reputa incontroverso, cuja planilha não foi impugnada pelo apelado, sendo esse fato ignorado pelo Juiz da causa.

No mérito, sustentou a inexigibilidade por exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Defendeu que a obrigação executada estaria vinculada ao negócio maior (compromisso de compra e venda de imóvel rural), e que não recebeu toda a área contratada, inclusive ajuizou ação monitória com o objetivo de ser ressarcido nos valores relativos às terras não recebidas.

Aduziu que o inadimplemento do contrato maior, denominado de principal, impediria a exigibilidade da obrigação acessória cobrada na execução.

Sustentou a impenhorabilidade dos bens constritos por se tratar de instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão (art. 833, V, CPC). Afirmou ser produtor rural e que os equipamentos penhorados são essenciais às suas atividades produtivas e de manutenção da propriedade.

Defendeu a nulidade da penhora por vícios formais do respectivo auto, ao argumento de que não houve individualização adequada dos bens, em afronta ao art. 838, III, CPC, e que a avaliação teria sido genérica (estado de conservação, quilometragem etc.), o que comprometeria a correta precificação e a fiscalização pelos interessados.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma total da sentença.

Contrarrazões no ID 329151357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Renato Wentz Manhães
(advogado em causa própria) ajuizou a Ação de Execução n. 1001250.34.2025.8.11.0021 em desfavor de
Fernando Cesar Cintra
em virtude do descumprimento da obrigação constante do Instrumento Particular de Venda de Direitos Possessórios e Honorários Advocatícios.

De acordo com a narrativa apresentada na inicial da execução, a obrigação executada se vincula, em sua origem, ao Contrato de Honorários Advocatícios, celebrado em 2019, entre o advogado exequente e
Adriano Ferreira Nogueira
, relativo à atuação profissional do exequente/apelado em demanda de reintegração de posse (Processo no 1001009-07.2018.8.11.0021, 1a Vara Cível de Água Boa/MT).

Explicou que, no contrato firmado em 2019, foram convencionados honorários fixos de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), vencidos em 05/08/2019, e honorários de êxito equivalentes a 13% da área discutida na ação possessória, o que equivaleria a aproximadamente 4.700 hectares, com previsão de transferência da posse correspondente após o êxito.

O exequente/apelado, também, registrou que atuava em conjunto com outro advogado (falecido em 2021), e que havia previsão de divisão interna dos honorários.

Prosseguiu na narrativa expondo que, no curso do litígio possessório (Processo no 1001009-07.2018.8.11.0021),
Adriano Ferreira Nogueira
vendeu as terras litigiosas para o executado/apelante e lhe transferiu a posse.

Esclareceu que, nesse contexto negocial, para viabilizar o arranjo e a composição quanto à sua cota de “honorários de êxito”, o exequente/apelado afirmou ter aceitado receber do executado/apelante o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), convertido em 4.451 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma) arrobas de boi gordo, calculadas pela cotação CEPEA Nacional na data do vencimento.

Sustentou que o pagamento foi ajustado para ocorrer em parcela única, vencido em 06/01/2025, e que foi pactuada cláusula penal de 20% em caso de inadimplemento.

O exequente/apelado, também, arguiu a autonomia do contrato de cessão/venda dos “honorários de êxito” em relação às obrigações existentes na compra e venda do imóvel rural firmada entre o apelante e
Adriano Ferreira Nogueira
, de modo que as insurgências do apelante atinentes às questões vinculadas ao negócio rural não afastariam o dever de pagar o título exequendo.

Alegou que, vencido o prazo ajustado (06/01/2025), o executado/apelante não efetuou o pagamento, e deu causa ao manejo da Execução do Instrumento Particular de Venda de Direitos Possessórios e Honorários Advocatícios, na quantia equivalente a 4.451 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma) arrobas de boi gordo, conforme cotação da CEPEA Nacional publicada em 06/01/2025.

Assim, com base na cotação indicada, avaliada em R$ 321,85 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) a arroba do boi gordo, o exequente/apelado apresentou memória de cálculo e afirmou que o débito atualizado perfazia a quantia de
R$ 1.814.146,39 (um milhão oitocentos e quatorze mil cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos
), já incluída a multa contratual de 20% e os juros de mora de 1% ao mês, a contar de 06/01/25.

Inconformado, o executado/apelante opôs os Embargos e articulou 05 (cinco) matérias distintas: (i) excesso de execução decorrente de aplicação de índice de correção e juros de mora sem previsão contratual expressa; (ii) nulidade do auto de penhora e avaliação por suposta irregularidade procedimental e descrição inadequada dos bens; (iii) impenhorabilidade dos maquinários agrícolas constritos, ao fundamento de sua essencialidade para o exercício da atividade rural e o sustento familiar; (iv) negativa de propriedade sobre o trator de esteira; (v) inexigibilidade da obrigação exequenda, em razão de alegada exceção de contrato não cumprido decorrente do inadimplemento de terceiro (
Adriano Ferreira Nogueira)
em contrato de compra e venda de imóvel rural, cujos instrumentos seriam umbilicalmente ligados.

O embargado impugnou todas as teses da defesa.

Afirmou que a impenhorabilidade não foi comprovada e que o auto de penhora observou integralmente as formalidades legais.

Alegou que o trator de esteira foi readquirido pelo Apelante antes da constrição, e que os contratos citados na inicial da execução são autônomos, não havendo cláusula que subordinasse o pagamento do valor executado ao cumprimento de obrigação assumidos por terceiro (
Adriano Ferreira Nogueira)
.

O Juiz de primeiro grau entendeu que a matéria comportava julgamento antecipado, por ser essencialmente de direito e prescindir de instrução probatória.

No tocante à questão de fundo, afastou o excesso de execução, por reconhecer que a incidência de correção monetária e juros de mora são efeitos legais do inadimplemento, independentemente de previsão contratual expressa, nos termos do art. 389 do Código Civil.

Validou o auto de penhora e avaliação, porque o ato goza de fé pública e as alegações do embargante/apelante não passavam de impugnações genéricas.

Manteve a penhora sobre o trator de esteira, diante da falta de contestação específica à tese do credor, de que o bem havia sido readquirido pelo Apelante.

Afastou a impenhorabilidade, à míngua de provas da indispensabilidade dos bens ao exercício da profissão ou ao sustento familiar.

Por fim, rechaçou a tese de inexigibilidade, por verificar que o contrato executado contém previsão expressa de assunção incondicional da obrigação de pagamento, sem qualquer condição suspensiva.

Inconformado, o executado apelou, cujas arguições serão analisadas por tópicos.

-
Pedido de Efeito Suspensivo
:

Segundo a inteligência do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, a apelação interposta em virtude de sentença que julga improcedentes os embargos à execução não têm efeito suspensivo automático; no entanto, é possível à relatora concedê-lo quando verificada a probabilidade de provimento do recurso ou verificada a relevância da fundamentação, aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo.

Na espécie, as teses recursais não revelam probabilidade de total provimento que justifique a suspensão dos atos executórios, conforme se demonstrará ao longo da fundamentação.

Acrescente-se que eventual dano patrimonial ao Apelante, na hipótese de provimento do recurso, ainda que parcial, é reparável por via própria, não constituindo situação de excepcionalidade que autorize a paralisação do trâmite da demanda executiva.

Posto isso, sem delongas,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
:

O Apelante sustenta que a produção de prova pericial e testemunhal era indispensável para demonstrar a indispensabilidade dos maquinários e, também, aferir o correto valor dos bens constritos.

O julgamento antecipado dos embargos à execução não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do juízo, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade ou inutilidade da instrução diante dos elementos documentais carreados aos autos, consoante dicção do art. 370 do CPC.

O cerceamento de defesa se configura apenas quando o julgamento antecipado privar a parte do direito de produzir prova sobre fato controverso e determinante para o desfecho da causa, o que pressupõe, ao menos, que a parte tenha formado lastro probatório documental mínimo capaz de tornar plausível a controvérsia fática.

A propalada indispensabilidade dos maquinários para o exercício da atividade profissional veio desacompanhada de qualquer elemento documental que indicasse vinculação concreta entre os bens penhorados e a geração de renda do executado/apelante, tais como contratos de prestação de serviço, notas fiscais de operações recentes, registros de produção ou comprovantes de utilização efetiva dos equipamentos.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias dos autos, foi medida adequada, e não há falar em cerceamento de defesa.

Dito isso,
rejeito
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

No mérito, as teses recursais foram divididas em: excesso de execução, nulidade de auto de penhora, impenhorabilidade de bens móveis, inexistência de prova da propriedade quanto a um bem móvel (trator de esteira) e, por fim, inexigibilidade da obrigação exequenda, o que passo a examinar em separado.

Por ser questão prejudicial às demais insurgências, passo ao exame da tese de
(in)exigibilidade da obrigação exequenda
.

O Apelante sustentou que o título executado teria relação de dependência com o Instrumento Particular Irretratável e Irrevogável de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrado com o
Sr. Adriano Ferreira Nogueira
, de modo que o inadimplemento deste último quanto à entrega de determinada área rural tornaria inexigível a obrigação constante do instrumento que embasa a execução.

Ressoa da contranotificação anexada à inicial (ID 3291498750) que o Apelante não teria comprado direitos aos honorários e/ou direitos possessórios que o apelado alega deter, e rechaçou as “obrigações” derivadas de contrato de compra e venda de imóvel realizado com
Adriano Ferreira Nogueira
, ao argumento de que, nesse instrumento, não consta qualquer obrigação de pagamento ao apelado por serviços advocatícios

A arguição não prospera.

A exceção de contrato não cumprido, disciplinada pelo art. 476 do Código Civil, constitui defesa oponível no âmbito de contratos bilaterais sinalagmáticos, e pressupõe que as obrigações contrapostas tenham sido assumidas pelas mesmas partes, no âmbito do mesmo negócio jurídico ou de instrumentos coligados por expressa previsão contratual.

Na espécie, o título executado é o Instrumento Particular de Venda de Direitos Possessórios e Honorários Advocatícios e, em 26/05/2022, foi celebrado entre o Apelado (vendedor), o Sr.
Adriano Ferreira Nogueira
(comprador) e o Apelante como anuente devedor, que tem o seguinte objeto. Verbis:

De acordo com o parágrafo primeiro da Cláusula 2a, o
Sr. Adriano Ferreira Nogueira
(comprador dos direitos possessórios) declarou que o valor combinado (4.451 arrobas de boi gordo) seria
quitado
mediante
cessão parcial de recebíveis
decorrentes do Instrumento Particular Irretratável e Irrevogável de Compromisso de Compra e Venda celebrado entre o Sr.
Adriano Ferreira
e o anuente/Apelante, em 13/01/2022.

Já no parágrafo segundo está disposto que, com a cessão parcial de recebíveis feitas ao seu advogado (apelado), correspondentes a 4.451 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma) arrobas de boi gordo, a obrigação do Sr.
Adriano Ferreira
perante o apelante seria reduzida de 5.924 (cinco mil novecentas e vinte e quatro) arrobas de boi para 1.473 (mil quatrocentas e setenta e três) arrobas.

Pois bem. Da interpretação sistemática do referido instrumento, é possível extrair que o contrato de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Paraná, em que se fundamenta a suposta exceção, foi celebrado entre o Apelante e o Sr.
Adriano Ferreira Nogueira
, que é terceiro estranho ao título executado que aparelha o processo executivo.

O texto do parágrafo segundo da Cláusula 2a registrou, de modo claro, a anuência do Apelante com a negociação e seu compromisso de realizar o pagamento de 4.451 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma) arrobas de boi gordo para o Apelado, sem qualquer condição suspensiva, resolutiva ou vinculação a fato de terceiro.

Em termos mais claros, no instrumento exequendo, que é independente, o Apelado (advogado) não assumiu qualquer obrigação relativa à entrega ou demarcação de área rural, ou seja, não é parte, muito menos responsável pelas obrigações contraídas por
Adriano

Ferreira
.

Logo, inexiste o vínculo indispensável à invocação da exceção de contrato não cumprido, pois as obrigações que o Apelante pretende contrapor emanam de outro vínculo contratual, relacionadas às questões que devem ser satisfeitas por
Adriano

Ferreira
.

Diante da clareza da avença, não há espaço para interpretação que subordine a exigibilidade da obrigação a fatos externos ao contrato e alheios ao credor.

Dessa forma, confirmo o capítulo da sentença que rejeitou a tese de inexigibilidade.

Resolvido isso, prossigo quanto às demais matérias arguidas nos Embargos e devolvidas para esta instância revisora.

Quanto à
Nulidade do Auto de Penhora e respectiva Impenhorabilidade
, o Apelante sustentou que o ato seria nulo por não ter descrito, de forma individualizada, os bens com todas as suas características, além de não terem sido considerados o estado de conservação, a quilometragem e as horas registradas nos equipamentos.

Do cotejo da Carta Precatória enviada pelo Juízo da Comarca de Água Boa para o Juízo da Comarca de Aruanã/GO (Processo no 5298423-83.2025.8.09.0175), onde o Apelante possui propriedade (Fazenda Toca do Lobo e Raposinha), observa-se que, em 17/05/2025, os Oficiais de Justiça procederam a penhora, remoção e avaliação de 08 (oito) bens móveis, conforme recorte de imagem extraído do bojo da Execução n. 1001250-34.2025.8.11.0021:

Logo em seguida, os Oficiais avaliaram os bens, mediante método comparativo de dados de mercado e da Tabela FIPE, no montante de R$ 863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil reais). Referida avaliação está acompanhada de registros fotográficos, cujos bens removidos foram confiados às mãos do exequente/apelado.

E mais, segundo os meirinhos, no dia seguinte à penhora, durante a remoção dos equipamentos, apesar de os funcionários da Fazenda terem sido cientificados sobre a proibição de retirar os equipamentos penhorados sob pena de responsabilização, foram instruídos pelo executado/apelante a esconder a esteira que, no entanto, acabou encontrada na mata próxima ao local.

Inconformado com o ato de constrição, o apelante opôs Impugnação no Juízo Deprecado e, em resumo, suscitou: (i) nulidade formal/material do termo de penhora e do ato de avaliação, (ii) impenhorabilidade dos maquinários por indispensabilidade à atividade rural, e (iii) ilegitimidade da constrição sobre bem que não lhe pertence, além de apontar restrição judicial trabalhista incidente sobre um dos veículos.

Arguiu que a avaliação, em regra, deve ser feita por oficial avaliador ou perito designado (art. 870, CPC).

Além disso, asseverou que o trator de esteira não lhe pertence e que estaria na sua propriedade apenas para prestar serviço, que o caminhão Mercedes-Benz/Atego 2425 (placa IMG6742) era objeto de penhora para garantia de verbas trabalhistas em feito que tramita no TRT da 18a Região e, quanto aos demais bens apreendidos, trata-se de bens indispensáveis ao exercício da sua atividade agropecuária, sendo o caso de reconhecer a impenhorabilidade.

Em resposta, o exequente/apelado explicou que, à exceção da esteira, os demais bens apreendidos estavam abandonados na fazenda, sob árvores, sem bateria, com painel desligado e em péssimo estado de conservação, tanto que arcou as pranchas e mecânicos para viabilizar remoção e funcionamento mínimo.

Acrescentou que, em simples consulta na internet, é possível aferir faixas médias de preço para equipamentos equivalentes, e que deve ponderar o desgaste efetivo e o estado de abandono, a ponto de alguns bens terem sido rebocados na diligência.

Relativamente ao trator de esteira, o apelado juntou prints de conversa mantida com o Sr.
Adriano Ferreira Nogueira
(pessoa envolvida na negociação), e respectivo relatório “verifact” (ID 199278201 – Ação de Execução 1001250-34.2025.8.11.0021), no sentido de que apesar de o bem ter sido negociado em 2022, o executado/apelante o readquiriu em 2023, cuja recompra fora corroborada pelos funcionários da fazenda no momento da penhora, e não desconstituídos pelo apelante em juízo.

Rebateu a tese de que o caminhão Mercedes-Benz/Atego 2425 (placa IMG6742) estaria penhorado em processo trabalhista, uma vez que a respectiva reclamação (Processo no 0010594-40.2020.5.18.0004) fora extinta por acordo, cujo processo está arquivado. No mais, insurgiu contra a tese de impenhorabilidade.

Todas essas insurgências foram repetidas nos Embargos à Execução e resolvidas na sentença recorrida, as quais foram todas rejeitadas.

Com efeito, o auto de penhora lavrado por Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade dos atos nele registrados, cabendo a quem pretende infirmá-lo o ônus de demonstrar, com elementos concretos, as irregularidades apontadas.

O CPC exige que o auto indique os bens e suas características, o que foi atendido com a descrição dos bens e o registro fotográfico, sendo possível o exercício do contraditório e da defesa.

A jurisprudência caminha nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

“(...) 1. Afasta-se a arguição de nulidade do auto de penhora pois este observou os requisitos do art. 665 do CPC/73, vigente à época, a minuciação realizada não enseja dúvidas quanto a individualização do bem penhorado, bem como não propiciou prejuízo à defesa do executado. (...)
(TJ-BA - APL: 00001566119948050170, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2020).

Na espécie, o Apelante apresentou avaliações particulares, os quais consistem em orçamentos elaborados à distância, sem inspeção
in loco
, sem metodologia de avaliação técnica e sem qualquer referência às condições reais dos bens na data da penhora. Portanto, são elementos probatórios insuficientes para desconstituir a fé pública do ato oficial.

O fato de o Apelante não ter apresentado anúncios comparativos de mercado ou registros fotográficos que evidenciassem estado diverso do consignado no auto, impede que a mera afirmação de discrepância de valores seja acolhida como fundamento de nulidade.

A validação da penhora pela sentença é juridicamente correta e merece ser confirmada.

Quanto à
impenhorabilidade de maquinários penhorados e propriedade de trator de esteira
, melhor sorte não socorre ao apelante.

O ponto de maior relevo da controvérsia recursal reside na alegação de impenhorabilidade dos maquinários agrícolas, com fundamento no art. 833, inciso V, do CPC, que protege bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A proteção legal em questão tem assento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da humanização da execução, e visa preservar os instrumentos mínimos indispensáveis ao exercício de atividade profissional do devedor e à manutenção de seu sustento e de sua família. Contudo, a norma protetiva não opera de forma automática pelo simples fato de o executado exercer atividade rural ou profissão que envolva o uso de maquinários.

A impenhorabilidade exige, como pressuposto inafastável, a demonstração concreta e individualizada de que os bens constritos são efetivamente necessários ou úteis ao exercício profissional do devedor e que a sua expropriação comprometeria sua fonte de sustento.

Trata-se de ônus probatório que recai inteiramente sobre o executado. Não é suficiente a mera alegação genérica de que é produtor rural e de que os equipamentos integram sua atividade.

No caso, o Apelante não produziu um único elemento documental que demonstrasse a utilização efetiva e atual dos maquinários penhorados em sua atividade profissional.

Ao contrário, os elementos trazidos pelo embargado apontam contexto fático radicalmente distinto: a fazenda onde os bens foram encontrados se encontra arrendada a grupo empresarial agropecuário, o que significa que a área é explorada por terceiro, não pelo Apelante, e isso afasta qualquer nexo de necessidade entre os equipamentos e a atividade rural própria do executado.

Acresce que os bens foram localizados em estado de abandono, sem condições operacionais imediatas, o que, por si só, contraria a premissa de indispensabilidade ao exercício corrente da atividade.

E não é só isso. O perfil econômico do Apelante, dotado de múltiplas fontes de renda, incluindo arrendamento rural e atividade extrativista com equipamentos próprios em plena operação, afasta a hipótese de que a expropriação dos bens penhorados comprometa sua subsistência.

Repito, a impenhorabilidade (art. 833, V, CPC) visa proteger o patrimônio mínimo do devedor que depende de seus instrumentos de trabalho para sobreviver, não a blindar o patrimônio de empresário rural com atividades econômicas diversificadas e renda passiva significativa.

Assim, à míngua de lastro probatório mínimo para configurar a hipótese normativa invocada, não há retoques a serem feitos na sentença recorrida.

No tocante ao trator de esteira, de um lado, o Apelante alegou ter alienado ao
Sr. Adriano Ferreira
e, como prova dessa assertiva, apresentou contrato escrito. De outro lado, o Apelado juntou print de conversa mantida com o Sr.
Adriano Ferreira
, em que sustentou que o bem retornou para a posse e propriedade do Apelante, e contra tais elementos o Apelante se manteve silente.

Com efeito, o art. 674 e seguintes do CPC, que tratam dos embargos de terceiro, constituem a via processual adequada para que o eventual proprietário do bem defenda seu direito à exclusão da constrição.

De acordo com as regras procedimentais, não é lícito ao próprio executado postular, em nome de terceiro, a liberação de bem que alega não lhe pertencer, em especial quando há provas de que o suposto “terceiro proprietário” toma ciência da penhora e nada fez para garantir sua retomada.

Assim, mantenho a penhora sobre o trator de esteira.

Relativamente ao
Excesso de Execução
, o apelante afirmou que a planilha de débito aplicou correção monetária e encargos de forma ilegal e arbitrária, com incidência de índices “estranhos” ao regime aplicável, sobretudo com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês sem previsão contratual.

Defendeu que a atualização deveria observar a taxa SELIC, consoante sedimentado no STJ no sentido de sua aplicação para dívidas civis.

Apresentou cálculo alternativo e indicou valor corrigido e acrescido da multa penal de 20% prevista no instrumento; por conseguinte, indicou o valor que entende correto como sendo
R$ 1.478.725,01(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavos)
.

Neste ponto, entendo que a pretensão recursal encontra guarida.

Por muito tempo se decidiu que o Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) é aplicável aos contratos firmados entre particulares, sendo afastada sua incidência apenas em situações específicas, como convenções condominiais e contratos com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

E por se tratar de contrato entre pessoas físicas, que não se enquadra nas exceções, a rigor, se aplicaria os juros moratórios de até 1% ao mês, conforme inteligência do art. 5o.

Com efeito, a Lei de Usura (Decreto 22.626/1933) foi concebida como regra de contenção da usura em contratos privados, e o mencionado dispositivo (art. 5o) não é, tecnicamente, a taxa legal de juros de mora para todo e qualquer contrato civil, cuja redação é a seguinte:
“Art. 5o. Admite-se que pela mora dos
juros contratados
estes sejam
elevados de 1%
e não mais”
(sem destaques no original).

A literalidade da mora diz que em “mora dos juros contratados” e em “elevação” limitada a 1%. Em leitura dogmática, o dispositivo funciona como teto para o acréscimo decorrente da mora sobre os juros já contratados, e não como uma “tábua geral”, e que “juros de mora em dívida civil é sempre 1% ao mês”.

Quando não houver taxa de juros convencionada, como é o caso dos autos, o eixo normativo aplicável é o artigo 406 do Código Civil para “taxa legal de juros”, que foi recentemente alterado pela Lei no 14.905/2024 e fixou que os juros legais serão correspondes à Selic, deduzido o índice de atualização monetária do art. 389 (IPCA).

Importante destacar que o STJ consolidou, para o período anterior à Lei 14.905/2024, discussão repetitiva sobre se a Selic era a taxa a que se referia o art. 406 na redação antiga, e o tema ganhou status de repetitivo por meio do Tema 1.368, que fixou a seguinte tese:

"
O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Partindo dessas perspectivas, no caso, há excesso de execução no ponto que trata dos cálculos dos juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento da dívida (06/01/2025), posto que o contrato é omisso quanto à taxa de juros, o que implica que os juros legais corretos são os do artigo 406 do CC, ou seja, a Selic.

Logo, considerando que o apelante/executado indicou o valor que reputa correto -
R$ 1.478.725,01 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavos)
– tendo em vista a omissão contratual quanto aos juros e a incidência do art. 406 do CC (taxa SELIC), reconheço
o excesso de execução
no tocante aos juros aplicados na planilha do exequente/apelado, devendo o débito ser
readequado.

Por corolário,
acolho o excesso
na importância de
R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
.

Dito isso, a sentença merece reparos nesse ponto, apenas para acolher o excesso de execução.

Como o executado/apelante arguiu, além do excesso, outras matérias de defesa (cerceamento de defesa, nulidade do auto de penhora e impenhorabilidade) e parte foi rejeitada, procedo a
redistribuição da sucumbência
em 70% para o apelante/executado e 30% para o apelado/exequente, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC), correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o que se executava e o que ficou reconhecido como devido: R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao apelo
. Por conseguinte:

1.

Indefiro
o pedido de efeito suspensivo ao apelo;

2.

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito;

3.

Acolho o excesso de execução
e fixo como incontroverso o débito no valor
R$ 1.478.725,01(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavos)

Redistribuo o ônus da sucumbência, condeno o Apelante a arcar com 70% e o Apelado com 30% sobre 10% do proveito econômico obtido, notadamente do excesso apurado: R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), vedada a compensação.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais por não ter lugar no caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026